Tribunal: TJSP
Processo: 1003578-05.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procência. Insurgência do requerido.
Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não foi demonstrado nos autos por meio do laudo de vistoria. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP. Abusividade da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procência. Insurgência do requerido.
Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não foi demonstrado nos autos por meio do laudo de vistoria. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP. Abusividade da cobrança caracterizada.
Cobrança de seguro - O consumidor aderiu à proposta. Regularidade da cobrança, fazendo a opção indicada no contrato. Recurso Especial no 1.639.320/SP. Encargo livremente pactuado. Abusividade não configurada.
Sentença parcialmente reformada para manter a cobrança do seguro prestamista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003578-05.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado MARCOS DOMINGOS
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-05.2020.8.26.0405 -Voto no 1871
2
VOTO No 1871
APELAÇÃO No 1003578-05.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco
APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A
APELADO: Marcos Domingos Alves
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Mariana Horta Greenhalgh
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
Sentença de parcial procência. Insurgência do requerido.
Tarifa de avaliação do bem. Possibilidade de cobrança,
desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que
não foi demonstrado nos autos por meio do laudo de
vistoria. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o
1.578.553-SP. Abusividade da cobrança caracterizada.
Cobrança de seguro - O consumidor aderiu à proposta.
Regularidade da cobrança, fazendo a opção indicada no
contrato. Recurso Especial no 1.639.320/SP. Encargo
livremente pactuado. Abusividade não configurada.
Sentença parcialmente reformada para manter a cobrança do
seguro prestamista. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 92/100, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de
financiamento de veículo, para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de
avaliação do bem e do seguro prestamista, condenando o requerido à restituição
simples dos respectivos valores, com correção monetária pelos índices da Tabela
Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência expressiva, o autor foi condenado, com exclusividade, ao pagamento da
metade das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre a diferença entre o valor pretendido e apurado como devido.
Nas razões recursais, o requerido sustentou, em síntese, a
regularidade da incidência da tarifa de avaliação do bem, pois houve a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-05.2020.8.26.0405 -Voto no 1871
3
prestação do serviço, tendo o autor aderido, em instrumento apartado, à proposta do
seguro prestamista, o que também, legitima a cobrança. Postulou, por fim, a
improcedência da ação, com a reforma da sentença impugnada.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 114).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado a
fls. 118.
É o relatório.
O recurso de apelação comporta parcial provimento.
A controvérsia do recurso resume-se à possibilidade de
revisão de contrato de financiamento de veículo, mediante o reconhecimento de
abusividade das cláusulas, caracterizando excesso de cobrança no cumprimento da
avença.
O autor celebrou com a ré contrato de financiamento para
aquisição de veículo, em 1o/02/2.018 (Cédula de Crédito Bancário no 0115366111 -
fls. 17/20), e a sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação para
acolher as alegações de abusividade com relação às tarifa de avaliação do bem e
seguro prestamista, mantendo-se, no mais, a higidez do contrato celebrado entre os
litigantes.
No que concerne à cobrança decorrente da tarifa de avaliação
do bem, a Corte Superior estabeleceu as seguintes teses em âmbito de recurso
repetitivo:
“[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-05.2020.8.26.0405 -Voto no 1871
4
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, Resp. no 1.578.553/SP,
rel. Min. Paulo de Tarso Sá severino, Segunda Seção, j.
28/11/2018 grifado)
Dessa maneira, apesar de expressamente contratada, deve ser
comprovada a efetiva prestação dos serviços pela instituição financeira, de modo a
justificar sua cobrança, conforme entendimento extraído do corpo do referido
acórdão. O instrumento particular celebrado entre as partes
efetivamente previu a cobrança das tarifas concernentes à avaliação do bem (R$
450,00) destinada à análise e verificação do bem que foi objeto de garantia
contratual.
No caso, tratando-se de automóvel seminovo entregue em
alienação fiduciária ao credor, a quem cabe o domínio resolúvel até a integral e final
liquidação das obrigações assumidas, a liberação do financiamento depende da
avaliação do bem, que não foi devidamente comprovado nos autos pelo apelante, que
insiste que a cobrança é devida, pois inserida no instrumento assinado pelo
contratante, ao qual aderiu aos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-05.2020.8.26.0405 -Voto no 1871
5
Ante à ausência de efetiva comprovação da avaliação do bem,
por meio de prova documental consistente no laudo de avaliação, a incidência da
referida taxa deve ser considerada abusiva, conforme reconhecido na sentença
impugnada.
De outra parte, o instrumento particular celebrado entre as
partes previu a cobrança do seguro prestamista, oferecido ao consumidor, destacada a
cobrança em campo próprio do instrumento, no valor de R$ 558,60, ao qual aderiu
espontaneamente o autor, mediante opção de contratação.
Nesse contexto, não há qualquer indício de que a parte tenha
sido compelida à contratação. Na falta de prova de que foi imposta ao autor,
compreende-se que a adesão à proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a
abusividade.
Optando pela contratação do serviço, não pode o autor
requerer a devolução dos valores pagos até então, eis que no período, se ocorresse
algum evento danoso coberto, haveria o pagamento da respectiva indenização. Nesse
ínterim, o seguro estava vigente por opção do próprio consumidor.
Cabia ao requerente comprovar que havia, à época da
contratação, propostas de seguro de proteção financeira mais vantajosas de outras
seguradoras, o que não ocorreu, de modo que não há que se falar em venda casada
com o contrato de financiamento, porque o consumidor teve a opção de contratá-lo
ou não.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da livre
celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na sua contratação, de
sorte que é incabível a repetição.
Por tais considerações, a reforma parcial da sentença é
medida que se impõe, com o fim de declarar a validade da cobrança do seguro
prestamista, mantida, no mais, pelos próprios fundamentos.
Anote-se, por fim, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece
que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003578-05.2020.8.26.0405 -Voto no 1871
6
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator